Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736516-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAISSA BEZERRA CORREIA AREDES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência recursal formulado em petição apartada, interposta por TAISSA BEZERRA CORREIA objetivando a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial junto à operadora BRADESCO SAÚDE S.A., contrato firmado por intermédio da estipulante Nobys Medical Ltda., sociedade que já foi objeto da ação no 0726532-58.2024.8.07.0001, na qual se reconheceu a ocorrência de fraude na constituição societária e a ausência de efetiva elegibilidade contratual, sendo a pretensão julgada improcedente. Na origem, a petição inicial foi indeferida, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485 do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora apelante pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o indeferimento configurou cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de oportunizar a emenda da inicial e a produção de provas acerca da validade do vínculo contratual. No mérito, busca o reconhecimento da regularidade da contratação e a consequente manutenção do plano de saúde, destacando, ainda, sua condição de gestante e o risco iminente de parto, como fundamentos adicionais à urgência invocada. Na petição em apartado de ID 75832437, a autora apelante formula pedido de tutela de urgência recursal, instruindo-o com relatório médico recente datado de 29/08/2025, que aponta agravamento de seu quadro clínico na 37a semana de gestação, com risco à sua saúde e à do nascituro. Sustenta que a ausência de cobertura inviabiliza consultas, exames e o próprio parto, expondo-a a sérias complicações. Alega periculum in mora evidente e insiste em sua condição de consumidora de boa-fé, argumentando que os efeitos da rescisão não poderiam atingir terceiros inocentes. Invoca precedentes deste Tribunal em casos análogos de gestantes vinculadas à mesma apólice e pleiteia, em caráter emergencial, a manutenção ou o reestabelecimento do plano até 30 dias após o parto, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 75188823). Sem contrarrazões (ID 75188830). É o breve relatório. DECIDO. O pedido de tutela de urgência recursal formulado pela autora apelante exige a análise conjunta dos elementos constantes destes autos e do que foi apurado no processo no 0726532-58.2024.8.07.0001, no qual a estipulante Nobys Medical Ltda. pleiteou a manutenção da apólice coletiva empresarial no 899.180 contra a Bradesco Saúde S.A. Naquele feito, o juízo de origem reconheceu, após minucioso exame, que a pessoa jurídica fora constituída de forma meramente instrumental, sem efetivo exercício de atividade empresarial, ostentando capital social manifestamente irrisório e promovendo ingresso artificial de centenas de supostos sócios. Ficou claro que não havia affectio societatis ou vínculo jurídico legítimo, mas apenas a intenção de possibilitar adesão a plano de saúde coletivo, configurando o chamado “falso coletivo”. Diante disso, a ação foi julgada improcedente, confirmando a validade da rescisão unilateral da apólice pela operadora. Esse reconhecimento da fraude no processo citado acima afasta de plano a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela ora apelante. Com efeito, o direito invocado tem como pressuposto a existência de vínculo contratual hígido, o que não ocorre quando o contrato coletivo empresarial já foi desconstituído em razão de fraude constatada judicialmente. Nessa hipótese, não há como se exigir da operadora a manutenção compulsória de cobertura sabidamente irregular, sob pena de esvaziar a finalidade das normas regulatórias e premiar conduta atentatória à ordem pública. O ordenamento jurídico, aliás, é explícito ao resguardar a prerrogativa da operadora de rescindir contratos coletivos quando constatada fraude. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, prevê a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral nos casos de fraude, hipótese expressamente repetida pelo art. 24 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, ao estabelecer que a operadora poderá excluir ou suspender beneficiários sem anuência da pessoa jurídica contratante quando verificada fraude ou perda de vínculo de elegibilidade. Trata-se de mecanismo de proteção da higidez atuarial do sistema e de preservação da boa-fé contratual, sem o qual o regime de saúde suplementar restaria comprometido. Nesse contexto, comprovada a fraude consistente na ausência de efetivo vínculo entre os sócios e a pessoa jurídica Nobys Medical Ltda., ao argumento de que a pessoa jurídica sequer desempenhava atividade econômica para a qual fora criada, apenas documentalmente constituída com o fim único de permitir a contratação do seguro saúde, o contrato foi rescindido unilateralmente. Esse dado afasta, de plano, a plausibilidade do direito invocado pela autora apelante, pois, frise-se, não há título contratual válido a ser protegido. Noutro giro, este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a tese fixada no Tema n. 1.082 do colendo Superior Tribunal de Justiça, atinente à rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo e ao dever de assegurar a continuidade de tratamento médico em curso, é inaplicável aos casos de rescisão decorrente de fraude. Em situações análogas, esta egrégia Corte já reconheceu que a constatação de fraude na contratação coletiva empresarial, seja pela inexistência de vínculo entre beneficiários e estipulante, seja pela inclusão artificial de aderentes, legitima a rescisão promovida pela operadora, caracterizando o exercício regular de direito e afastando qualquer dever de indenizar. A exemplo, cito os seguintes julgados: “CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A ADERENTE E A EMPRESA APONTADA COMO ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FATO NÃO IMPUGNADO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DA CONSUMIDOR/ADERENTE. AUSÊNCIA. ANOTAÇÃO DO VÍNCULO QUE VIABILIZARA A CONTRATAÇÃO NA PRÓPRIA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIO. FATO ELOQUENTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PREMIAR A MÁ-FÉ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESCISÃO. PREVISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 (ARTS. 5o, 9o e 18). LEGITIMIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MORAL. GÊNESE. INEXISTÊNCIA (CC, ARTS. 186, 188, I, e 927). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. (...). 5. Atestando os elementos colacionados que a consumidora aderente, como forma de viabilizar o aperfeiçoamento do negócio jurídico e ensejar sua inserção em plano de saúde coletivo empresarial, se utilizara informação falsa pertinente ao fato de que era vinculada à pessoa jurídica contratante/estipulante como forma de realizar a condição para consumação da adesão, a constatação, a par de encerrar fato extintivo ao direito que invocara de restabelecer o plano, porquanto denunciado pela operadora ao detectar o vício, legitima a rescisão promovida por ter o vínculo germinado de erro decorrente de fraude, e não pode a aderente valer-se e beneficiar-se da própria torpeza visando a mitigação do direito potestativo reservado à operadora sob o prisma de que incidira em falha ao sindicalizar a adesão no momento em que fora consumada (RN no 195/09, art. 18, parágrafo único). 6. Qualificando-se a rescisão pretendida como exercício regular do direito reputado existente por parte da operadora de plano de saúde, pois, além de observar os requisitos necessários, até então, desconhecia ter sido vítima de fraude engendrada pelo contratante, confirmada a ilicitude, não pode sofrer nenhuma reprimenda por ter agido de conformidade com o legalmente exigido, pois a gênese da obrigação civil está na prática de ato reputado como ilícito, obstando que haja a manutenção ou o restabelecimento do negócio maculado e sobra de qualquer sanção pela rescisão que levara a efeito, pois consoante o sistema normativo, inclusive de natureza indenizatória (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime.” (Acórdão 1735233, 0718729-74.2022.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 10/08/2023). “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SÚMULA No 609, STJ. DIREITO À INTIMIDADE. SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA No 1.082, STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 6. É inaplicável a tese fixada no Tema no 1.082 do STJ, que se refere à rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo, não se amoldando à hipótese do caso em tela, que trata de rescisão decorrente de fraude. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1794156, 0720373-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023). (Grifei). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO SOMENTE APÓS NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO À ANS. INEXIGIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.082 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4. Comprovada a fraude na contratação de plano de saúde coletivo empresarial, consistente na inclusão de beneficiário sem relação empregatícia junto à estipulante somente após a notificação administrativa efetuada pela operadora de saúde para sanar a irregularidade detectada em auditoria, o contrato pode ser rescindido nos termos do convencionado. 5. A obrigatoriedade de abertura e encerramento de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde, conforme determina a Resolução Normativa n.o 558/2022, somente se aplica para os casos de suspensão ou rescisão unilateral oriunda de fraude concernente à omissão de conhecimento de doença ou lesão preexistente, por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, situação diversa da em exame. 6. A tese fixada no Tema n.o 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, atinente à rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo e ao dever de assegurar a continuidade de tratamento médico em curso, é inaplicável aos casos de rescisão decorrente de fraude, como no caso em exame. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2016293, 0753423-19.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025). (Grifei). É precisamente nesse ponto que se evidencia o conflito entre a disciplina legal e a situação pessoal trazida pela autora apelante. Embora sustente sua condição de gestante e invoque princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde (CF, art. 1o, III, e art. 6o), tais valores, conquanto extremamente relevantes, não autorizam o Poder Judiciário a afastar normas expressas nem a convalidar vínculo manifestamente fraudulento. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). Ainda que se reconheça o risco concreto em razão da situação clínica da autora apelante, a probabilidade do direito inexiste, pois, rememore-se, não há título contratual válido a ser tutelado. A urgência, por si só, não cria direito onde a lei não o reconhece. Cumpre assinalar, ademais, que a rescisão da apólice ocorreu antes do surgimento da situação emergencial descrita pela autora apelante. Não se trata, portanto, de interrupção arbitrária de tratamento em curso, mas de consequência natural de contrato rescindido por motivo legítimo. Nesse contexto, eventual alegação de dano não pode ser imputada à operadora que exerceu direito legalmente assegurado, mas tão somente à estipulante que estruturou a contratação irregular. Por outro lado, admitir a continuidade compulsória da cobertura a despeito da fraude reconhecida seria premiar beneficiários a se locupletarem de contratação simulada, fragilizando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a própria segurança jurídica, pilares do ordenamento civil e constitucional. O Judiciário não pode, sob o pretexto de tutelar direitos fundamentais, subverter a ordem normativa e criar obrigações que a lei expressamente excepciona. Diante desse cenário, verifica-se que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência recursal. A ausência de probabilidade do direito é manifesta, o que inviabiliza o deferimento da tutela pretendida, ainda que se reconheça a gravidade da situação pessoal da autora apelante. Do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Após a publicação desta decisão, tornem os autos conclusos para o julgamento do mérito da apelação. P. I. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator